Tribunal: TJMT
Processo: 1013911-21.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013911-21.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MAURICIO GHIRARDELLI - CPF: 050.745.728-51 (RECORRIDO), PASCOAL ROBERTO SICARI - CPF: 434.499.996-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PESCA PREDATÓRIA – PERÍODO DEFESO - (ARTIGO 34, INCISO I, DA LEI Nº. 9605/98) – DENÚNCIA REJEITADA – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONFIGURADOS – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E INÍCIO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL – RECURSO PROVIDO.

É possível a constatação da materialidade da prática do delito previsto no artigo 34, parágrafo único, I, da Lei 9.605/98, (pesca predatória) por outros meios diversos do exame de corpo de delito direto, diante da ausência deste. In casu, o Boletim de Ocorrência, o Termo de Apreensão, o Auto de Inspeção , o Auto de Infração e o depoimentos dos servidores responsáveis pela fiscalização no local dos fatos, permitem a constatação da materialidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso
Strictu Sensu
, interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada em Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal nº. 1741-16.2018.811.0082 (código 40367), em desfavor de MAURÍCIO GIRARDELLI, que rejeitou a denúncia, julgando extinta a punibilidade do denunciado.

Nas razões recursais, o recorrente ministerial postula a reforma da decisão do juízo
a quo
sustentando que a materialidade do delito imputado ao réu, muito embora não tenha sido resguardada por exame de corpo de delito, é suprível pelos elementos constantes nos documentos que instruem a denúncia e poderá se robustecer ainda mais, caso seja possibilitada a produção de provas na formação da culpa.

Em sede de contrarrazões, a defesa do acusado rebateu os argumentos da acusação e pugnou pela manutenção da decisão combatida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento, mediante publicação.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 25/04/2013, o acusado Maurício Ghirardelli foi surpreendido em flagrante com outros 11 pescadores amadores em um rancho de pesca no Rio Piquiri, no município de Barão de Melgaço/MT, pescando em desacordo com a Legislação.

Ao ser realizada a vistoria por agentes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT e da Polícia Militar Ambiental, foram encontrados pescados com tamanho inferior ao permitido pela legislação.

Conforme já relatado, o Ministério Público recorreu da decisão do magistrado de primeiro grau que rejeitou a denúncia oferecida, sustentando em sua decisão, a ausência de laudo pericial que demonstrasse a efetiva existência de crime ambiental.

Conforme observa-se, a dinâmica contida nos autos até o momento da rejeição da denúncia se deu nos seguintes termos: a operação fiscalizatória foi realizada em um rancho de pesca na zona rural do município de Barão de Melgaço, não sendo encaminhados os peixes à Polícia Técnica Oficial – POLITEC, para a realização de exame pericial, por entenderem as autoridades a desnecessidade para a simples constatação da dimensão de cada exemplar, diante da demonstração por meio do Relatório Técnica n° 011/2°Cia PMPA/BPMA/2013, sob a alegação de que esse tipo de constatação da materialidade não tem qualquer complexidade.

O Ministério Público diante da rejeição da denúncia pelo magistrado, brada que a imprescindibilidade do exame de corpo de delito diante da grave crise que assola o Estado, repercutirá negativamente na política de proteção ambiental, consistindo em um estímulo para que pescadores de outros estados possam vir para um local em que a impunidade garantirá pesca ilícita, sem reprovação criminal.

Sustenta que sim, a perícia será necessária e e imprescindível, quando a materialidade delitiva não puder ser obtida por outros meios de provas, o que não é o caso dos autos.

Primeiramente, no que importe ao recebimento da denúncia, tenho que a inépcia da denúncia:
“caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia , portanto, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir ao denunciado a possibilidade de defesa”
(STJ, HC 516759/CE)

Após analisar os autos, observo que o pleito ministerial tem razão em existir.

Dos dados contidos nos autos, tenho que há indícios de autoria e a materialidade delitiva encontra-se presente, pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão (id 15780958), Auto de Inspeção n°. 150287 e Auto de Infração n°. 108748.

O ilustre representante do parquet encaminha sua tese acusatória, pelo caminho da incredulidade que se dará à política ambiental criminal, a repressão dos crimes contra o meio ambiente, bem como a dificuldade de se submeter à perícia técnica todos os eventos criminosos observados, autuados e fiscalizados ao longo do território estadual que é vasto, caso seja condicionado processamento e apuração de responsabilidade de cidadãos autuados cometendo crime ambiental, à submissão do material apreendido a perícia técnica da POLITEC.

Todavia, não é preciso ir tão longe para a constatação da necessidade de ser revista a decisão de primeiro grau que rejeito a denúncia ofertada.

É sabido que o Código de Processo Penal permite que o exame de corpo de delito direto seja suprido por outras provas, é o chamado exame de corpo de delito indireto.

Por esse prisma, oportuno se faz algumas considerações;

Atualmente, a melhor interpretação indica que o laudo pericial deva ser realizado por perito dos órgãos da Segurança Pública; Todavia, diante da extensão territorial do Brasil e às dificuldades de estrutura da administração pública em geral, poderá ser aproveitado o laudo feito por servidor de órgão ambiental, cujos conhecimentos são reconhecidos em razão do cargo, ficando ao critério da autoridade policial encaminhá-los ao setor de perícias para eventual ratificação.

O artigo 167 do Código de Processo Penal permite ainda, não sendo possível o exame de corpo de delito, que a prova testemunhal o supra.

Na verdade, em casos em que a perícia deva ser feita de forma indireta, o expert colhe todos os indícios possíveis (fotografias, filmes, notícias de jornais, ou mesmo depoimentos), lavrando o respectivo auto.

Observa-se, assim, que há crimes ambientais previstos na Lei 9.605/98 que dispensam a realização de perícia. Por exemplo, pescar em período proibido (artigo 34), comercializar moto-serra (artigo 51) e obstar, ou dificultar a ação do poder público no trato de questões ambientais (artigo 69).

Nesta linha, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que:

“HABEAS CORPUS. PESCA DE CAMARÕES DURANTE O PERÍODO DE REPRODUÇÃO DA ESPÉCIE. ALEGAÇÃO DE INSIGNIFICÂNCIA EM FACE DA PEQUENA QUANTIDADE DE CAMARÃO PESCADO, BEM COMO DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEMONSTRATIVA DA MATERIALIDADE.

(...)

2. a denúncia está baseada no auto de infração ambiental da lavra do IBAMA, bem como na documentação administrativa pertinente, o que afasta a alegação de ausência de prova da autoria e da materialidade do delito." (STF, HC 86.249-7/SP, 1ª. Turma, Rel. Min. Ayres de Brito, j. 29.11.2005)

Já outros delitos da Lei dos Crimes Ambientais, como o de dano à unidade de conservação (artigo 40), poluição (artigo 54) e alterar o aspecto de edificação protegida por tombamento (artigo 63), induvidosamente exigem exame técnico.

A propósito, já decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em caso de usuário de agrotóxicos que, ao invés de devolver a embalagem ao comerciante, depositou-as no porão de uma casa abandonada em contato com o solo, que mesmo confesso o denunciado, era necessário o exame técnico, in verbis:

“Crime contra o ambiente. Prova da materialidade: se a infração deixa vestígios, necessário exame de corpo de delito, não o podendo suprir a mera confissão.” (TJ.RS, AP. Crim. 70014678098, 5ª. Cam. Criminal, Rel. Des. Amilton Bueno de Carvalho, j. 14.6.2006)

Feito o devido introito, vamos aos fatos;

Conforme o boletim de ocorrência, em fiscalização no Rio Piquiri, a Equipe da SEMANA, com conjunto com a Polícia Ambiental, inspecionou o Rancho de Pesca dos Mineiros, onde haviam 12 (doze) pessoas, sendo todos pescadores amadores, portando carteira de pesca amador, sendo constatado no interior de um freezer, pescado de tamanho inferior ao permitido por lei, sendo que foram encontrados 06 (seis) Pacú com tamanho medindo entre 0,41 e 0,44 centímetros, e o permitido por lei para capturar e transportar é a partir de 0,45 centímetros. (id 15780957).

Em seu depoimento, o Policial Militar Aurélio Garcia de Souza, afirmou que ao procederem com fiscalização no Rancho de Pesca dos Mineiros, se depararam com um grupo de 12 (doze) pessoas, todas portando carteira de pesca amador, e que ao inspecionarem um freezer do rancho, foram 06 (seis) exemplares de Pacú, medindo entre 0,41 centímetros e 0,44 centímetros, sendo que o exigido por lei é o de no mínimo 0,45 centímetros. Afirmou ainda que foi feito o auto de inspeção, apreensão e infração, sendo apreendido todo o pescado contido no freezer, totalizando 86,5kg (oitenta e seis quilos) e que realizaram todos os termos em nome de Maurício Girardelli. (id. 15780960)

O Relatório Técnico n° 011/2°Cia PMPA/BPMA/2013, assinado pelo Comandante da GUPM, Sargento da Polícia Militar Ismael Dias de Souza, constata que foi realizada fiscalização pela Equipe da SEMA, consistindo no 3º Sargento da PM Dias, Cabo da PM Garcia, Soldado da PM Alexsandro e o Fiscal SEMA Marcos Rufino Nunes, e que a equipe se deparou no Rio Piquiri com um grupo de 12 (doze) pessoas no Rancho de Pesca dos Mineiros, todas portando carteira de pesca amador, e que ao inspecionarem um freezer do rancho, foram 06 (seis) exemplares de Pacú, medindo entre 0,41 centímetros e 0,44 centímetros, sendo que o exigido por lei é o de no mínimo 0,45 centímetros. O relatório técnico contém a constatação da ação de fiscalização, as providências tomadas (lavrado auto de inspeção, termo de apreensão, auto de infração e o boletim de ocorrência) e o relatório fotográfico, com fotos dos peixes apreendidos, de alguns deles sendo medidos com uma trena e do documento de identificação do dono do pescado, no caso, o réu Maurício Ghirardelli. (id. 15780969).

A testemunha Comandante da GUPM, Sargento da Polícia Militar Ismael Dias de Souza, em seu depoimento, relatou que a equipe inspecionou o Rancho de Pesca dos Mineiros e lá se depararam com 12 (doze) pessoas, todas pescadores amadores e inspecionaram um freezer do rancho, onde localizaram 06 (seis) peixes da espécie Pacú, medindo entre 0,41 e 0,44 centímetros. (id. 15780970).

Nesse sentido, o processo está instruído com provas tanto da materialidade quanto da autoria delitiva, destacando-se que todas essas provas foram produzidas de forma legal e regular, de modo que não podem ser ignoradas, ainda que não haja o exame de corpo de delito direto.

Desconsiderar tais provas com a confirmação da sentença ora recorrida seria um estímulo para que pescadores de outros Estados venham até o Estado de Mato Grosso praticar crimes dessa natureza.

Acerca da possibilidade de demonstrar a materialidade delitiva por outros meios (Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão (id 15780958), Auto de Inspeção n°. 150287 e Auto de Infração n°. 108748), que não somente pelo exame de corpo de delito direto, possa ser recebida a denúncia, bem como em caso de apuração da responsabilidade do individuo processado, esse seja condenado, conforme:

“4. O delito previsto no art. 34 da lei 9.605/98 se perfectibiliza com qualquer ato tendente à captura de peixes, sendo a efetiva apreensão mero exaurimento do tipo.

5. A materialidade e autoria demonstradas pela prova produzida no inquérito policial e em juízo, bem como pelos documentos elaborados pelos servidores do órgão ambiental, dotados de presunção de legalidade e veracidade.” (ACR 5000272-72.2016.4.04.7121 RS 5000272-72.2016.4.04.7121, TRF-4, SÉTIMA TURMA, RELATOR DES. SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, JUL. 9/04/2019)

Nesse sentido também tem-se o entendimento do Exmo. Desembargador Paulo da Cunha, quando do enfrentamento de idêntica matéria, verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.605/98 (...) MÉRITO – EVIDENCIADA PESCA PREDATÓRIA DE ANIMAL SILVESTRE – PERÍODO PROIBITIVO – UTILIZAÇÃO DE APETRECHOS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INCABÍVEL (...) O relatório de apuração de infração e o depoimento do agente ambiental, responsável pela fiscalização, são suficientes a comprovar que o cometimento do delito disposto no artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.605/98. (...)”. (Ap 50089/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017)

Assim, tem-se que há nos autos elementos de provas suficientes da ocorrência do crime previsto no artigo 34, parágrafo único, inciso I, da Lei n°. 9605/98. Ademais, no curso da instrução processual outras provas poderão ser produzidas, a fim de subsidiar eventual condenação ou a absolvição.

Diante disso, DOU PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, para reformar a decisão de primeiro grau, devendo a denúncia ser recebida em desfavor de MAURÍCIO GHIRARDELLI, pelo Juízo de origem, e a ação penal iniciada com seu correspondente rito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020